Tribunal: CARF
Processo: 13855.903132/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903132/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ACEF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
CREDOR
DA
CSLL.
VALORES
CONFIRMADOS.
As parcelas de estimativas confirmadas com DARF devem integrar o Saldo
Negativo de CSLL do período. O saldo credor ocorre quando as antecipações
confirmadas superam o valor da contribuição anual devida.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PAGAMENTOS DE
ESTIMATIVAS ALOCADOS.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação,
de crédito de saldo negativo de CSLL, por reconhecimento parcial das
estimativas, quando as parcelas não confirmadas encontram-se alocadas a
outros processos de compensação.
Recurso Voluntário Procedente em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, e determinar o retorno dos
autos à turma julgadora de origem que profira nova decisão, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903132/2009-22
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente. Ausente(s) o conselheiro Bianca
Felicia Rothschild, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

O presente processo trata do Despacho Decisório de fl. 46 (n° de rastreamento:
844667660), que homologou parcialmente a Declaração de Compensação - Dcomp n°
04430.46448.270307.1.7.03 -2543 e não homologou as Dcomps nos
18538.65694.101204.1.7.03-3585 e 07624.03030.291004.1.3.03-0144, nas quais a interessada
alega possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo da contribuição
social sobre o lucro líquido - CSLL do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor
original de R$342.918,22.

O fundamento para o não reconhecimento integral do crédito foi a falta de confirmação
de algumas das parcelas que compuseram o saldo negativo informado na D1PJ/2004. Mais
especificamente, não teria sido confirmado o valor de R$4.195,73 de pagamentos de estimativas,
bem como o montante de R$189.552,29 de estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores. Assim, considerando que o valor devido da contribuição declarado na
DIPJ/2004 foi de R$68.439,13 e o valor confirmado das antecipações foi de R$218.312,06, foi
reconhecido o crédito de saldo credor da CSLL no montante de R$149.872,93.
Consequentemente, foi promovida a cobrança de parte dos débitos arrolados na compensação.

Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 01/07, na
qual alega, em síntese, o seguinte:

a) Que o despacho decisório é nulo, uma vez que a autoridade fiscal não demonstrou de
maneira fundamentada qual a motivação da não homologação da compensação,
acarretando cerceamento do direito de defesa e afrontando os princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além do princípio
constitucional tributário da legalidade;

b) Que na época em que procedeu A compensação vigorava a IN SRF no 210/2002,
impossibilitando que o art. 4° da IN SRF 900/2008 seja utilizado como fundamento para
a não homologação da compensação, já que a Lei tributária somente pode retroagir para
beneficiar o contribuinte, na forma do art. 106 do CTN;

c) Que o valor de R$189.552,29 de estimativas que, segundo o Despacho Decisório, não
teriam sido confirmadas foi compensado através de duas Dcomps, sendo a primeira de n°
33595.2441.270307.1.7.03-5779, no montante de R$163.957,08, e a segunda de no
04430.46448.270307.1.7.03-2543, analisada no presente processo, no montante de
R$25.595,21;

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

d) Que, segundo a planilha que juntou A fl. 48, está demonstrada a legalidade do
procedimento efetuado, eis que quando da apresentação da Dcomp era permitida a
compensação no mesmo ano-calendário;

e) Que requer a reforma do Despacho Decisório e, consequentemente, a homologação da
compensação.

O julgamento foi convertido em diligencia através da Resolução DRJ/RJ n° 105/2010, de
fls. 76/77, para que o Seort da DRF / Franca - SP emitisse pronunciamento sobre a Dcomp
protocolizada sob o n° 33595.24441.270307.1.7.03-5779, informando no presente processo o
resultado da análise ali efetuada, uma vez que que grande parte do valor das estimativas do ano-
calendário de 2003 que não foram confirmadas foram compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores através da mencionada Dcomp, a qual, segundo as informações constantes
dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil — RFB (Sief — Perdcomp), de fl. 74,
encontrava-se pendente de análise.

A diligência foi cumprida, tendo sido emitido o Despacho Decisório relativo à Dcomp
n°33595.24441.270307.1.7.03-5779, cuja cópia foi juntada as fls. 78/84.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade procedente em parte e reconhecer o direito creditório de R$ 163.957,88, em
valor original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido, da
compensação dos débitos declarados nos PER/DCOMPs. Por outro lado, não reconheceu crédito
no montante de R$ 29.790,94. Vide ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DA CSLL. VALORES NÃO
CONFIRMADOS.
As parcelas de estimativas não confirmadas devem ser excluídas da apuração
da CSLL devida do período. O saldo credor ocorre quando as antecipações
confirmadas superam o valor da contribuição anual devida.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que o montante de R$ 3.079,55 foi devidamente comprovado por DARF e por isto deve
ser reconhecido na composição do Saldo Negativo de CSLL do AC 2003.

É o relatório
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

A matéria em questão cinge-se ao Recurso Voluntário da contribuinte, em face da
não homologação de pedidos de compensação vinculados ao saldo negativo de CSLL do A.C.-
2003.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
homologando o valor de R$ 313.830,01 como saldo negativo do exercício, restando ainda em
discussão o montante de R$ 29.595,21.

A parcela ainda não homologada por ser decomposta da seguinte forma:

a)
Estimativa de abril de 2003 supostamente compensada no valor de R$ 25.595,21;
b)
Estimativa de julho de 2003 supostamente recolhida no valor de R$ 1.116,18; e
c)
Estimativa de dezembro de 2003 supostamente recolhida no valor de R$ 3.079,55.

A suposta compensação no valor de R$ 25.595,21 não foi devidamente
comprovada pela Recorrente e por isto não deve ser confirmada. O mesmo ocorreu com a
estimativa de julho de 2003 no valor de R$ 1.116,18. Ademais, com relação ao suposto crédito
de R$ 1.116,18 foi confirmado que este valor foi compensado em DCOMP específica de número
28122.84292.311003.1.3.04-9325, o qual inclusive já foi homologado. Assim, se referido crédito
integrar o Saldo Negativo de CSLL estaria sendo compensado em duplicidade.

Por sua vez, a estimativa de dezembro de 2003 foi devidamente recolhida no valor
de R$ 3.079,55, cujo DARF foi juntado aos autos. Ademais, não temos evidência de que este
crédito já foi compensado em DCOMP específica. Assim, o referido montante deve ser
reconhecido e por isto deve compor o Saldo Negativo de CSLL do AC de 2003.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte o recurso
voluntário para anular a decisão da DRJ, em razão do cerceamento do direito de defesa,
devendo-se ser analisado especificamente o eventual reconhecimento do crédito adicional no
montante de R$ 3.079,55, sendo que após esta decisão o Saldo Negativo de CSLL do AC 2003
passaria a ser R$ 316.909,56. Assim, as compensações com este crédito poderiam ser
reconhecidas até este montante.

Diante do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância por cerceamento do
direito de defesa, e determinar o retorno dos autos à turma julgadora de origem que profira nova
decisão.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital